Tribunal: TJDFT
Processo: 0797331-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0797331-81.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: LUIS ALEIXO DE PAULA DO NASCIMENTO DECISÃO Considerando a interposição da Reclamação Constitucional n. 0720914-04.2025.8.07.0000, perante a Câmara de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT, na qual se alega afronta ao Tema 1.085 do STJ, defiro o pedido de suspensão do presente feito, a fim de preservar a utilidade da medida e evitar o trânsito em julgado do acórdão recorrido. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA